Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703842-58.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: SARA LOIANA DO CARMO SAMPAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 52799317, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234), que busca uniformizar a controvérsia “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (ID 56466361). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão dos autos gira em torno da necessidade ou não da inclusão da União no polo passivo da demanda na hipótese em que o medicamento possui registro na ANVISA, é padronizado pelo SUS, mas a prescrição para o seu uso não está prevista nas indicações da bula - off label. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019